Tribunal: TJMT
Processo: 1005687-31.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005687-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA - CNPJ: 24.702.037/0007-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA
– VIOLAÇÃO À LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O
decisum
recorrido
se trata de liminar em mandado de segurança, portanto, sendo necessária para sua manutenção a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Conforme assentado pelo Tribunal Pleno desta Corte, sem muito esforço, pode-se concluir que o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV, da CF e do contraditório (inciso LV) é assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1007293-68.2018.811.0041, impetrado por
Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda.
, deferiu liminar para determinar que a autoridade coatora receba, processe e encaminhe a julgamento o recurso administrativo protocolizado pela Impetrante de número nº 5433997/2018 e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do débito tributário objeto do TI n. 48851000932013378.

Sustenta o Agravante que a empresa Recorrida aderiu ao parcelamento/confissão de débito que equivale à renúncia de seu direito sobre o qual se funda a ação, devendo ser extinto o processo e resolvido o mérito, nos termos do que dispõe o Art. 487, III, c do CPC/15.

Afirma que o não conhecimento do recurso em decorrência do valor, conforme previsão no artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014, não afronta o cerceamento de defesa, muito menos ofende o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa.

Esclarece que sem a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
do artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014, não há como incursionar na verificação de eventual violação a direito líquido e certo.

Aduz que no presente caso não se verifica o perigo da demora necessário ao deferimento da medida, uma vez que a parte já efetuou o parcelamento do débito tributário.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.2316173)

A Parte Agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 2911897).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.3051663)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020